Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-73.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-73.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS DADALT - CPF: 082.910.488-78 (APELANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE ACERCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000394-73.2019.8.11.0029

APELANTE:

DOMINGOS DADALT

APELADO:

CARGILL AGRÍCOLA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
DOMINGOS DADALT
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Canarana-MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0000394-73.2019.8.11.0029 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 00000295-40.2018.8.11.0029 ajuizada por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o imbróglio doravante explicado teve origem por causa do inadimplemento de uma terceira pessoa, Sr. Marco Antônio Ganzer, o qual se tornou executado do Banco Sicredi em outro processo em trâmite, também, na 2a Vara Cível de Canarana, todavia, em razão de o apelante ter sido seu avalista quando da assinatura da Cédula de Crédito Rural n. B50231173-6, acabou sendo atingido solidariamente por um arresto cautelar, oriundo da referida execução
” (sic).

Anuncia que “
O título extrajudicial que embasou a concessão do arresto cautelar em benefício do Sicredi naqueles autos, consistia na CCR acima mencionada, cujo objeto era o penhor de 1o grau de 9.479,17 sacas de soja, de procedência da Fazenda Santa Fé, a qual era explorada pelo Sr. Marco Antônio Ganzer
” (sic).

Menciona que seus negócios profissionais não têm qualquer vinculação com a terceira pessoa do Sr. Marcos Antônio Ganzer.

Explica que conquanto “
o apelante tenha sido avalista da referida CCR, a fim de impulsionar os seus negócios, ele também havia contraído uma obrigação semelhante junto à apelada (Cargill), por meio do Contrato de Compra e Venda n. 315013343, cujo objeto estabeleceu a entrega de 9.320 sacas de soja
” (sic).

Argumenta que “
essa Cédula de Produto Rural - CPR foi registrada perante o Registro de Imóveis de Canarana no dia 17/07/2015, à margem da matrícula n. 19.000, de propriedade do apelante, e, mais tarde, em 22/10/2015, foi transferida à empresa BASF S.A por endosso
” (sic).

Afirma que “
a empresa BASF S.A pactuou com o apelante instrumento de cessão de direitos de crédito relativo à CPR, tendo como interveniente a apelada (Cargill), razão essa que motivou a entrega das 11.929 sacas na unidade da apelada em Canarana, dentre as quais seriam 9.320 sacas para cumprir o objeto da CPR
” (sic).

Noticia que “a
pós a entrega, na ocasião do pagamento, a apelada transferiu o dinheiro das sacas à BASF, para satisfazer a obrigação da CPR, bem como transferiu o valor das sacas remanescentes (aprox. 2.600 sacas) para a conta corrente do apelante, no total de R$ 147.085,31, haja vista o completo adimplemento das dívidas
” (sic).

Elucida que a obrigação foi cumprida “
conforme faz prova as 34 notas fiscais que acompanharam a peça inicial, atestando que entre fevereiro/2016 e abril/2016, o apelante entregou, no total, 11.929 sacas de soja na unidade da apelada (Cargill) em Canarana, ou seja, quantidade mais que suficiente para cumprir a obrigação, e que, consequentemente, geraria um crédito de aproximadamente 2.600 sacas de soja
” (sic).

Ressalta que “
a própria apelada (Cargill) esclareceu, por meio de ofício, que não mais havia soja, tampouco crédito em nome do apelante
” (sic).

Entende que “
a prova da origem da soja depositada pelo apelante como forma de adimplemento da obrigação com a apelada é documental
” (sic), sendo que “
os documentos mostram, de forma extreme de dúvida, que ela não se confunde com aquela que estava sendo perseguida pelo SICREDI
” (sic), de modo que pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os embargos à execução (id.

148678695).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o recorrente quando do negócio entabulado entre as partes, celebrou Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, com a empresa BASF S.A., a qual obtinha um débito
” (sic).

Ato contínuo, assevera que “a
BASF, por sua vez cedeu esse crédito para a recorrida
” (sic), no entanto, “
o recorrente quando das tratativas declarou que o produto que foi entregue a recorrida, era de sua exclusiva propriedade, não existindo ônus legal e/ou qualquer outro impedimento de qualquer natureza para a sua comercialização
” (sic).

Explica que “
em virtude da cessão, a recorrida efetuou os pagamentos à empresa BASF S.A., pois assim ficou estabelecido na Cessão de Crédito
” (sic).

Menciona que “
quando o produto estava no armazém da recorrida, esta sofreu um arresto de terceiro (Cooperativa Sicredi). Assim o produto que a recorrida recebeu como parte do pagamento pelo recorrente fora constrito pelo Sicredi, cujo alegou que possuía penhor de primeiro grau com o recorrente
” (sic).

Consequentemente, aduz que “
a recorrida ficou haver navios, já que o recorrente não entregou outra soja para a recorrida, com o intuito de saldar a dívida
” (sic).

Informa que a sentença extintiva proferida nos autos do arresto efetuado pelo Sicredi em face do ora recorrente foi reformado pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no RAC 0001312-82.20168.11.0029, que determinou o regular processamento do feito.

Aponta que “
o produto arrestado no armazém da recorrida pertence a terceiro (Cooperativa Sicredi), bem como segue a execução do saldo remanescente
” (sic).

Dessa forma, assinala que “
a alegação do recorrente de que entregou o produto e saldou a dívida com a recorrida não prospera, já que entregou produto com penhor de terceiro, bem como foi arrestado, ficando sem receber a dívida
” (sic).

No mais, pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso foi interposto com intuito manifestamente protelatório, além da majoração dos honorários recursais (id. 148678699).

O preparo foi recolhido (Id. 148678696).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a embargada CARGILL AGRÍCOLA S/A, ora recorrida promoveu a Execução para Entrega de Coisa Incerta em face do embargante

DOMINGOS DADALT, ora recorrente, por suposto descumprimento do Contrato de Compra e Venda no 315013342, firmado em 15/09/2015.

O objeto do referido contrato diz respeito a compra e venda de soja em grãos, a granel, da safra 2015/2016, na qualidade de 559.200 kg equivalente a 9.320 sacas de 60 kg cada, ao preço pré-fixado em R$64,15 (sessenta e quatro reais e quinze centavos) a saca, totalizando o débito a importância de R$576.801,29 (quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e um reais e vinte e nove centavos).

A embargante/recorrente defende que obrigação foi cumprida, segundo as 34 notas fiscais que acompanharam a peça inicial, atestando que entre fevereiro/2016 e abril/2016, o apelante entregou, no total, 11.929 sacas de soja na unidade da apelada (Cargill) em Canarana-MT, ou seja, quantidade mais que suficiente para cumprir a obrigação, e que, consequentemente, geraria um crédito de aproximadamente 2.600 sacas de soja.

O magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que “
com a documentação acostada aos autos, verifica-se que a embargante possui débito em aberto com a embargada referente. Em virtude disso, não há nenhum óbice legal capaz de impedir que execução corra contra o autor, ora embargante
” (sic).

Ocorre que, conquanto a documentação apresentada no id. 148678680 - pág. 64 conste que não mais havia soja, tampouco crédito em nome do apelante, os elementos apontados nos autos apresenta que o produto sofreu um arresto de terceiro, tendo como exequente a Cooperativa Sicredi, haja vista que o embargante/recorrente possuía penhor de primeiro grau com a cooperativa, referente a Cédula de Crédito Rural n. B50231173-6, do qual consta como avalista.

Portanto, a alegação de que o recorrente entregou o produto e saldou a dívida com a recorrida não prospera, já que entregou produto com penhor de terceiro, cujo bem foi arrestado, ficando a apelada sem receber a dívida.

Aliás, ausente o comprovante do pagamento.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ABSTRAÇÃO, AUTONOMIA E LITERELIDADE – TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR ENDOSSO – PAGAMENTO A PESSOA DISTINTA DO PACTUADO - FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO EMBARGANTE NA TENTATIVA DE DEMONSTRAR QUE O PAGAMENTO SUPOSTAMENTE FEITO AO PRIMITIVO CREDOR (ENDOSSANTE) TINHA AUTORIZAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO -
EMBARGANTE/DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A SEU CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO. A nota promissória configura um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta nesse sentido. A transferência do título de crédito através de endosso implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Inteligência do artigo 893 do Código Civil. Eventual pagamento efetuado a quem não era portador do título ou a quem não era autorizado para receber, não libera o devedor, em razão de o endosso configurar uma característica inerente aos títulos de crédito, sem olvidar que era obrigação do autor resgatar o título no momento do pagamento.
Não se desincumbindo o embargante/exequente do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, CPC/15, de que o endossatário autorizou o endossante (credor primitivo) a receber o valor do título, o que era necessário, diante do pactuado entre as partes que o pagamento deveria ser realizado apenas ao primeiro ou à sua ordem, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe
”
(TJ-MT - AC: 00128484020138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA E LITERALIDADE - PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA - ORIGEM DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita e investigação em situações excepcionais. Em atenção ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação para o ajuizamento da execução.
Não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe
”
(TJ-MG - AC: 10000191325216001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019)

“APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA- TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO
. A certidão da escritura de confissão de dívida configura título executivo extrajudicial. É desnecessária a apresentação de outro documento que demonstre a ocorrência da operação mercantil que ensejou a dívida.
Não havendo prova do pagamento da dívida, impõe-se a improcedência dos embargos à execução
.”
(TJ-MG - AC: 10071180006810001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023